Tribunal: TJMT
Processo: 0003652-53.2017.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003652-53.2017.8.11.0032
APELANTE(S): MARIO CESAR ANTONIACOMI
APELADO(S): BANCO DO BRASIL S/A;
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINARES: CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL A APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 247 do STJ, “o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.
O contrato de abertura de crédito, aliado ao Termo de Cláusulas Especiais, acompanhado à evolução do saldo da conta bancária, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitoria, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003652-53.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), MARIO CEZAR ANTONIACOMI - CPF: 478.310.909-59 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO FEDATO - ME - CNPJ: 04.605.057/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRELIMINARES: CARÊNCIA DE AÇÃO E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO – DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO DE DÉBITO – DOCUMENTO HÁBIL A APARELHAR O PEDIDO MONITÓRIO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – SÚMULA 247/STJ – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 247 do STJ, “
o contrato de abertura de crédito em contracorrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

O contrato de abertura de crédito, aliado ao Termo de Cláusulas Especiais, acompanhado à evolução do saldo da conta bancária, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitoria, de modo que é do demandado o ônus da prova de fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, o que não restou observado na espécie.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0003652-53.2017.8.11.0032

APELANTE(S): MARIO CESAR ANTONIACOMI

APELADO(S): BANCO DO BRASIL S/A;

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO CESAR ANTONIACOMI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rosário Oeste/MT,
Dra. Suelen Barizon Hartmann
, nos autos da Ação Monitória n. 3652-53.2017.8.11.0032, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, conferindo de pleno direito a eficácia de título executivo judicial ao crédito postulado pela instituição financeira,
condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Nas razões recursais, acostadas no ID n. 71822044, o apelante, após contextualizar os fatos iniciais, sustenta, em preliminar, a carência da ação monitória, em razão da inexistência de documentos a instruir a inicial, notadamente os demonstrativos de débitos. Diz, ainda, que a inicial é inepta, porque não instruída com documentos essenciais à defesa, porque ausente demonstrativo de débito atualizado, com menção do índice de correção monetária e taxas de juros incidentes.

No mérito, assevera que desconhece o Contrato de Abertura de Crédito n. 066.702.572, e que apenas formalizou com a instituição bancária Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito BB Empresa n. 066.702.573, como fiador.

Alega que em sede de embargos monitórios postulou a condenação da embargada/apelada em danos morais, por cobrar dívida inexistente, que foi negado por entender a togada
a quo
que restou comprovados os débitos exigidos.

Ao arremate, pede pela concessão da justiça gratuita, negada na origem, sob o fundamento de que vem passando por dificuldades financeiras, e que encerrou a atividade empresarial por falta de liquidez. Requer, então, o provimento do apelo.

Em contrarrazões, no ID n. 71822048, em que o apelado rechaça as preliminares invocadas, e no mérito, pede pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo. Quanto ao benefício da gratuidade, como se sabe, somente se justifica ante a demonstração clara e inequívoca da carência de recursos para custear as despesas processuais.

Dessarte, a teor do verbete sumular no. 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
, e cuja viabilidade encontra respaldo em cláusula pétrea insculpida em garantia constitucional (art. 5o, LXXIV), como também no Código Civil, que apregoa expressamente em seu artigo 98 que
“A
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

No caso em pauta, os documentos de ID n. 71822046 corroboram que a apelante possui inúmeras restrições de crédito, estando, assim, passando por dificuldades financeiras, que a impossibilita de arcar com os encargos do processo no momento, o que autoriza a concessão da gratuidade das custas recursais, de modo que
defiro-lhe,
nesta instância, os benefícios da gratuidade.

Outrossim, quanto às teses jurídicas invocada no apelo, passo a análise das mesmas, iniciando-se pelas preliminares suscitadas pelo recorrente.

1.

Carência de Ação e Inépcia da Inicial.

Diz, a apelante, que os documentos que embasam o pedido inicial são imprestáveis a instruir a demanda monitória ante a sua iliquidez, incerteza e inexigibilidade, em razão da ausência dos demonstrativos de débito atualizado.

A saber, a prova escrita que embasa a ação monitória refere-se ao Contrato de Abertura de Crédito Fixo n. 066.707.572.

Segundo jurisprudência hodierna, baseada na orientação da Súmula 247 do STJ, “
O Contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

No caso em pauta, o demonstrativo de conta vinculada, com a simulação das taxas utilizadas no cálculo [ID 71822003], é suficiente para instruir a ação monitória, não ensejando qualquer dificuldade na defesa da embargante, ora apelante, razão pela qual não deve ser reputada por inepta a inicial, tampouco não enseja o reconhecimento da carência de ação por ausência de documento indispensável.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA
– TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO – RECURSO PROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF).”
(N.U 0014624-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS –
CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E USO DE CHEQUE ESPECIAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – TESE INÓCUA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ
– DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELO DESPROVIDO. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ).”
(N.U 1011225-64.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Assim sendo,
afasto
as preliminares.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Revisitando os autos originários, verifica-se que o Banco do Brasil, ora apelado, celebrou com Maria do Carmo Fedato ME, em 14.03.14, Contrato de Abertura de Crédito Fixo – BB Crédito Empresa n. 066.702.572, com a abertura de crédito rotativo no valor de até R$286.000,00 (duzentos e oitenta e seis mil reais), conforme ID n. 71822015/71822018.

Consta como parte integrante do contrato em referência, o Termo de Cláusulas Especiais para Utilização de Crédito – BB Crédito Empresa (ID n. 71822005), por meio do qual pactuou-se a proposta da liberação do crédito, valor, prazo, encargos, parcelas.

O apelante defende que não formalizou como fiador Contrato de Abertura de Crédito Fixo com o apelado, apenas assinou Termo de Cláusulas Especiais para a Utilização de Crédito BB Empresa, de modo que não pode ser demandado por aval que não concedeu.

Ocorre que, como demonstram os autos, o Termo de Cláusulas Especiais é complementar ao Contrato de Abertura de Crédito, porquanto é por meio daquele que é liberado o crédito a ser utilizado pelo Financiado.

Dessarte, em que pese o instrumento de abertura de crédito não conste a rubrica do fiador, ora apelante, assim também como a dos demais contratantes, todos anuíram com as cláusulas contratuais ao assinarem o Termo de Cláusulas Especiais, que compõe o Contrato de Abertura de Crédito, e quanto a isso, o apelante é confesso.

Assim, não prospera a alegação de que desconhece o instrumento, haja vista que o Termo de Cláusulas Especiais é acessório ao Contrato de Abertura de Crédito.

Ora, não se olvide que os sujeitos processuais devem comportar-se de acordo com a boa-fé, segundo se extrai do art. 5o do CPC/15, cujo princípio proíbe o exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior.

Assim é que, é evidente que ao chancelar o Termo de Cláusulas Especiais, o apelante assumiu o compromisso com as obrigações firmadas pelo devedor principal no Contrato de Abertura de Crédito, não podendo escudar-se sob a alegação de que desconhece o instrumento, já que ambos coexistem concomitantemente por serem, instrumentos principal e acessório.

Desta feita, o contrato de abertura de crédito, aliado ao Termo de Cláusulas Especiais, acompanhado à evolução do saldo da conta bancária, demonstrando a progressão da dívida a partir da incidência dos encargos contratados, bem como as amortizações realizadas, é dotado de certeza, liquidez e exigibilidade a aparelhar a ação monitória.

Desse modo, a documentação trazida pelo apelado é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, bem como a realização de empréstimos creditados na conta corrente do devedor, os quais não foram quitados, preenchendo os requisitos do art. 700 do CPC/15, em conformidade com a Súmula 247 do STJ já transcrita.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Corte, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA – TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO
– RECURSO PROVIDO. "A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF)”
(N.U 0014624-70.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 15/10/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
MONITÓRIA – CONTRATO DE LIMITE DE CRÉDITO
– ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – FEITO INSTRUÍDO COM PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO E CÁLCULO – ART. 700 DO CPC/2015 – SÚMULA 247 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA – HONORÁRIOS – COMPENSAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - §14o, ART. 85, DO CPC/2015 – NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO – ATENÇÃO AOS HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula 247, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132).

2- Nos termos do §14 do CPC/2015, é “vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”
(N.U 0006836-24.2016.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2018, Publicado no DJE 26/01/2018)

Desse modo, o conjunto probatório acostado aos autos, mostra-se suficiente para comprovar o direito vindicado na ação, demonstrando a relação jurídica firmada entre as partes, constituindo a prova escrita da dívida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita concedido nesta instância, resta suspensa tal exigibilidade, na forma do §3o do art. 98 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021